Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-39.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. FAMÍLIAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. AUXÍLIO-CRECHE. VERBA INDENIZATÓRIA. REPASSE INTEGRAL AO ALIMENTANDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos. 1.1. Sentença fixou os alimentos provisórios em 24% dos rendimentos brutos do réu, sendo metade para cada menor, deduzidos os descontos compulsórios e verbas de caráter indenizatório, devendo incidir sobre o 13o salário, 1/3 de férias e auxílio-creche.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se o percentual da verba alimentar fixado em sentença merece redução; e b) estabelecer se o auxílio-creche deve ser excluído da base de cálculo dos alimentos ou destinado integralmente aos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC). 3.1. Os princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse sua capacidade contributiva. 3.2. É dever de ambos os genitores prover o sustento, guarda e educação dos filhos, conforme disposto no artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil. No caso de separação judicial, os cônjuges deverão contribuir proporcionalmente aos seus recursos, conforme previsto no artigo 1.703 do Código Civil.
4. No caso dos autos, o réu não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual de alimentos arbitrado pelo magistrado a quo.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em face da natureza indenizatória do auxílio-creche, o valor acrescido deve ser revertido integralmente em favor do menor. 5.1. Jurisprudência: “(...) O salário família, o auxílio-creche e o auxílio-educação, por se referirem a verbas criadas e destinadas a promover a subsistência da prole, também devem compor a obrigação alimentar. (...)” (TJDFT, APC 07521033020178070016, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Dje 20/2/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores provido. Tese de julgamento: "1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada. 2. O auxílio-creche deve ser revertido integralmente em favor do menor, em face da sua natureza indenizatória e ser destinada ao desenvolvimento da prole."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.566, inciso IV; CC, art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07165270520198070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, PJe: 18/4/2020; TJDFT, APC 0705969-37.2024.8.07.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 21/05/2025; TJDFT, APC 0704787-90.2018.8.07.0014, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 10/08/2021; TJDFT, APC 0716300-58.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, DJe: 04/11/2022; TJDFT, APC 07521033020178070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 20/2/2020.